Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
I – É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC, a ser certificado por Oficial de Justiça.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.